Tribunal: STF
Processo: ARE 1274340
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE CRÉDITO POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTRIÇÃO INTERNA DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA PELO AUTOR. LIBERDADE DE CONTRATAR. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO GERADOR DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. I - A negativa na concessão de empréstimo postulado pelo autor não configura, por si só, prática de conduta ilícita por parte da entidade de previdência privada da qual é participante. Referida contratação não se mostra impositiva, não havendo previsão legal nesse sentido, ao contrário, há vedação para concessão de empréstimos à participantes do plano que não atendem os requisitos estipulados no artigo 8° do Regulamento da Carteira de Empréstimo Simples da entidade. II - Há de ser respeitada a liberdade de contratar ou de não contratar, em observância ao princípio da autonomia da vontade. III - Descabe declarar inexistência de débito, quando não há cobrança indevida, mas apenas alternativa apontada pela instituição em que, de comum acordo com a autor, seria sanado o prejuízo da entidade com a ação judicial movida, a fim de recompor o Fundo de Liquidez da entidade (artigo 8°, parágrafo segundo do supracitado regulamento), possibilitando, de consequência, o empréstimo pretendido. IV - Não havendo postulação ilegal de valores pela entidade ré, tampouco ilegalidade na recusa do empréstimo ao autor, descabe a incidência de danos morais com base nestas motivações, já que inexistente suposto ato ilícito praticado. V - Apelo desprovido. VI - Majoração dos honorários recursais em favor do apelado, porém suspensa a exigibilidade por força da gratuidade concedida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, incisos XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Analisados os autos, não merece acolhida a pretensão recursal, porquanto, na conformidade do decidido no ato vergastado, o fato da apelada recusar a concessão de crédito com base em critérios internos por ela estabelecidos não impõe reprimenda do Poder Judiciário, dada autonomia da vontade nos contratos permitir a liberdade de contratar. O julgador comarcano aplicou corretamente o direito ao caso sub judice, laborando de acordo com a lei e com a interpretação jurisprudencial reiterada desta corte em casos análogos. Neste viés, a economia processual alinhada à ampla receptividade da fundamentação por remissão nas cortes superiores autorizam encampar neste ato o teor da sentença.
    (...)
    Por tal razão, e a fim de evitar-se tautologia, integro a este voto excerto da sentença recursada, consoante autoriza remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores e, ainda, o parágrafo único, artigo 210, do Regimento Interno deste tribunal: 
    […] O princípio da autonomia da vontade que rege todos os contratos, apesar de sofrer incontáveis limitações, está estampado no art. 421 do Código Civil, e se funda na liberdade das partes contratantes, consistindo no poder destes de estipularem livremente, como melhor convier, mediante acordo de vontades, a disciplina de seus interesses, suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica. No caso em tela, verifica-se que o autor solicitou empréstimo perante a requerida, lhe sendo negado, em decorrência da existência de restrição interna, acarretada pela diminuição, via judicial, do valor das parcelas de financiamento imobiliário. Nesse contexto, a negativa do empréstimo pela requerida não configura ato ilícito nem enseja dano moral passível de indenização, devendo prevalecer o princípio da autonomia da vontade das partes, anteriormente mencionado, porquanto a instituição requerida não é obrigada a manter relação contratual, muito menos conceder empréstimos aos clientes que não possuem características que nela gerem confiança. Destarte, a requerida possui liberdade para avaliar a viabilidade de negócio jurídico a ser entabulado com seus participantes, de modo que pode escolher suas estratégias de negócio, avaliando os riscos, a pontualidade, a capacidade econômica, a idoneidade creditícia, concedendo crédito a quem, segundo seus critérios, faz jus a ele, de modo que eventual recusa em fornecê-lo afigura-se como exercício regular de direito, eis que decorre da adoção de critérios seletivos, os quais, aliás, apenas norteiam o perfil do cliente.
    (...)
    Assim, não há que se falar em ato ilícito ensejador de danos morais, vez que o fato da instituição recusar a concessão de crédito com base em critérios internos por ela estabelecidos não merece reprimenda do Poder Judiciário, eis que, como dito, a autonomia da vontade nos contratos permite a liberdade de contratar. Ressalte-se, por último, que não há qualquer restrição externa promovida pela ré em desproveito do autor, mas apenas a análise de dados internos para aferição da conveniência ou não da realização da operação de crédito pretendida, o que não impede que o autor busque o financiamento em outras instituições financeiras. 
    2 - Acrescenta-se, outrossim, não vingar a tese de que a apelada, entidade de previdência privada sem fins lucrativos, e não instituição financeira, haveria de conceder empréstimo ao participante porque previsto no estatuto da entidade. Contrariamente do alegado, o próprio regulamento da Previ, relativo ao empréstimo simples, define condições para oferecimento de crédito em seu artigo 8ª, ficando impedido de obtê-lo o participante ou assistido que estiver em algumas situações definidas. 
    (...)
    No caso, atingidas as citadas alíneas “b” e “c” pelo autor apelante, já que movida ação judicial com sentença transitada em julgado, na qual houve determinação para afastamento de capitalização mensal e amortização da prestação do saldo devedor antes da correção do referido saldo, reduzindo-se, assim, o montante da dívida, alcunhada a operação pela recorrida de desconto negocial. Diante do ocorrido e, como forma de equilibrar os prejuízos sofridos aos seus cofres, a apelada tem a prerrogativa interna de condicionar a contratação de empréstimos à quitação do saldo descontado, não significando qualquer afronta à lei. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente